Tribunal: STJ
Processo: 1024976-79.2022.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179885 - SP(2024/0411604-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: U S L
ADVOGADOS
: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
FERNANDA ROLO PEREIRA BORGES - SP408618
THAMIRIS ALVES DE ALMEIDA - SP420751
ALYNE SIMEONI PAULINO CABRAL - SP387737
FELIPE MARCELO MIRANDA DA SILVA - SP491373
AGRAVADO
: L G (MENOR)
REPR. POR
: V DA S G
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE
PORTADORA DE "EPILEPSIA REFRATÁRIA” E "TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA". COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. FÁRMACO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA
IMPORTAÇÃO. DISTINÇÃO DO
OBRIGATORIEDADE
TEMA 990/STJ.
DE CUSTEIO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. Esta Corte Superior entende que "(...) a autorização da ANVISA para a
importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é
medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança
sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora
quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas
previstas no IV, da
Lei n.
bem como no

o
art. 10,
6.437/1977,
art. 12 c/c
da
" (AgInt no
relator
art. 66
Lei n. 6.360/1976
REsp n. 2.101.052/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
12/4/2024)
2. Necessária a realização da distinção (
) entre o entendimento
distinguishing
firmado no precedente vinculante (Tema n.
) e a hipótese concreta
990/STJ
dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de
fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
sobre a necessidade do fornecimento do medicamento, à abusividade da
negativa e à interpretação das obrigações de cobertura ajustadas, exige a
análise das cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas n. 5 e
Precedentes.
7/STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55321460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2208f8b5-22d9-46eb-9356-6298aa3b50a0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2208f8b5-22d9-46eb-9356-6298aa3b50a0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179885 - SP(2024/0411604-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: U S L
ADVOGADOS
: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
FERNANDA ROLO PEREIRA BORGES - SP408618
THAMIRIS ALVES DE ALMEIDA - SP420751
ALYNE SIMEONI PAULINO CABRAL - SP387737
FELIPE MARCELO MIRANDA DA SILVA - SP491373
AGRAVADO
: L G (MENOR)
REPR. POR
: V DA S G
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE
PORTADORA DE "EPILEPSIA REFRATÁRIA” E "TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA". COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. FÁRMACO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA
IMPORTAÇÃO. DISTINÇÃO DO
OBRIGATORIEDADE
TEMA 990/STJ.
DE CUSTEIO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. Esta Corte Superior entende que "(...) a autorização da ANVISA para a
importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é
medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança
sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora
quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas
previstas no IV, da
Lei n.
bem como no

o
art. 10,
6.437/1977,
art. 12 c/c
da
" (AgInt no
relator
art. 66
Lei n. 6.360/1976
REsp n. 2.101.052/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
12/4/2024)
2. Necessária a realização da distinção (
) entre o entendimento
distinguishing
firmado no precedente vinculante (Tema n.
) e a hipótese concreta
990/STJ
dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de
fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
sobre a necessidade do fornecimento do medicamento, à abusividade da
negativa e à interpretação das obrigações de cobertura ajustadas, exige a
análise das cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas n. 5 e
Precedentes.
7/STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54914876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 457d9945-730e-44fc-8e40-ebde729b62b5

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por U S L contra decisão
monocrática de minha relatoria que não conheceu do recurso especial (fls. 762-766).
Aduz o agravante que a decisão monocrática aplicou indevidamente os
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, pois o recurso especial não busca o reexame de
fatos e provas, mas a revaloração jurídica de fato incontroverso, qual seja, a inexistência
de registro sanitário do medicamento na ANVISA, que possui apenas autorização
excepcional de importação, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Sustenta, ainda, violação do Tema n.
porquanto a equiparação
990/STJ,
entre autorização de importação e registro sanitário esvazia a tese vinculante e contraria o
I e V, da
afastando, assim, a aplicação da
art. 10,
Lei n. 9.656/98,
Súmula n. 83/STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 805-813.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por beneficiária
diagnosticada com TEA e epilepsia refratária, visando à cobertura de tratamento
multidisciplinar sem limitação de sessões, pelos métodos ABA, Bobath, Therasuit,
Prompt, PODD e Integração Sensorial de Ayres, além do fornecimento de medicamento
à base de
.
canabidiol
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
operadora a custear todos os tratamentos indicados, sem limite de sessões, pela rede
credenciada ou, inexistindo prestadores aptos, com reembolso integral, bem como a
fornecer o medicamento prescrito.
Em apelação da operadora, ora agravante, o Tribunal de origem deu parcial
provimento para manter a cobertura do método ABA, mas afastar o custeio das terapias
pelos métodos Ayres, Bobath, Therasuit, Prompt e PODD, por ausência de previsão no
rol da ANS e por insuficiência de respaldo técnico-científico, com apoio em notas
técnicas do NAT-JUS e precedentes, mantendo a cobertura do
em razão de
canabidiol
prescrição médica e autorização de importação pela ANVISA.
Em decisão monocrática de minha relatoria, afastei a afetação ao Tema n.
ao fundamento de que o acórdão
1.295 do STJ e não conheci do recurso especial,
Documento eletrônico VDA54914876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 457d9945-730e-44fc-8e40-ebde729b62b5

recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo a
e de que a pretensão recursal demandaria o reexame de fatos, provas
Súmula n. 83/STJ,
e cláusulas contratuais, atraindo a incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ, ocasião em que
foi interposto o presente agravo interno.
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao dar
parcial provimento à apelação, com base no amplo exame dos fatos e das provas
acostadas aos autos, consignou que restou comprovada a necessidade do tratamento da
autora com medicamento à base de
, diante de expressa prescrição médica,
canabidiol
reputando ilegítima a negativa de cobertura pela operadora, bem como assentou a
inaplicabilidade do Tema n.
ao fundamento de que houve autorização
990/STJ,
excepcional de importação concedida pela ANVISA, além de destacar a autorização
normativa para prescrição, importação e comercialização do fármaco.
É o que se extrai dos seguintes trechos (fls. 474-475):

"Não obstante, ficou comprovada a necessidade da Autora
de se submeter a tratamento a base de
, diante
Canabidiol
de indicação médica (pág. 87), razão pela qual não pertine
a negativa de cobertura.
Patente a necessidade do medicamento para a manutenção
da saúde e da vida da Autora, diante da prescrição por
profissional médico (pág. 87). Desse modo, é ilegítima a
negativa da Ré em arcar com as despesas relativas ao
tratamento com
, observado o quadro clínico
Canabidiol
da Autora, o que importa violação ao direito fundamental
à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana.
Ressalta-se ainda que sequer se cogita de incidência do
decidido em sede de recursos repetitivos, pelo STJ, Tema
990 (
e
- tese fixada:
REsp 1726563/SP
REsp 1726563/SP
As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a
), até
fornecer medicamento não registrado pela ANVISA
porque há indicação de que o medicamento “Hempflex
CBD Green Care”, já teve a importação autorizada pela
Anvisa (págs.
), o que deve ser entendido como
107/108
equivalente ao seu registro, além de decorrer de prescrição
médica.
Vale lembrar ainda que, por meio da Resolução da
Diretoria
Colegiada
da
ANS
no

a
327/2019,
comercialização do
foi autorizada em todo o
Canabidiol
território nacional, ressaltando sua completa inclusão no
sistema de saúde nacional, claramente dentro do espectro
de fornecimento de medicamentos da Ré.
Ademais, a ANVISA autorizou a prescrição e importação
de produtos à base de
, que passou a ser
Canabidiol
controlado, e os critérios e procedimentos para a
importação são estabelecidos pela Resolução RDC no 17,
de 06.05.2015."

Documento eletrônico VDA54914876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 457d9945-730e-44fc-8e40-ebde729b62b5

Dessa maneira, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância
com o entendimento desta Corte, tendo em vista que o fato de se tratar de medicamento
importado e ainda sem registro na ANVISA, não é suficiente para desobrigar a operadora
a fornecê-lo para o tratamento do segurado.
Esta Corte Superior entende que "(...) a autorização da ANVISA para a
importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que,
embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco,
porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia,
além de excluir a tipicidade das condutas previstas no IV, da art. 10, Lei n. 6.437/1977,
bem como no

o
da
" (AgInt no
art. 12 c/c art. 66,
Lei n. 6.360/1976
REsp n. 2.101.052/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
12/4/2024)
Necessária a realização da distinção (
) entre o entendimento
distinguishing
firmado no precedente vinculante (Tema n.
) e a hipótese concreta dos autos, na
990/STJ
qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não
registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência
Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.
Nesse sentido, cito:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTO IMPORTADO.
FÁRMACO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA
IMPORTAÇÃO. DISTINÇÃO DO TEMA 990/STJ.
OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do
Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a
negativa de cobertura que restringe o tratamento da doença
coberta, inviabilizando a indicação médica.
2. A autorização da ANVISA para a importação de
medicamento à base de canabidiol para uso próprio, sob
prescrição médica (RDC
), atesta a segurança
327/2019
sanitária do fármaco, apesar da ausência de registro,
afastando a tipicidade de condutas ilícitas.
3. É devida a realização de
(distinção) entre
distinguishing
o precedente vinculante do
(que desobriga o
Tema 990/STJ
custeio de medicamentos não registrados pela ANVISA) e
o caso concreto, no qual o fármaco, embora importado,
possui autorização de importação pela Agência Reguladora.
4. A decisão de origem está em sintonia com o
entendimento dominante do Superior Tribunal de
Justiça sobre a obrigatoriedade de custeio de fármaco
autorizado pela ANVISA para importação, aplicando-
se, portanto, a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54914876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 457d9945-730e-44fc-8e40-ebde729b62b5

5. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.130.621/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
3/12/2025.
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO.
CANABIDIOL.
AUTORIZAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
ANVISA.
COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de
cobertura pelo plano de saúde de medicamento à base de
para tratamento de beneficiária diagnosticada
canabidiol
com "síndrome de túnel do carpo", que lhe causa dor
crônica.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que a autorização da ANVISA para importação de
medicamento à base de
, mesmo sem
Canabidiol
registro, impõe a cobertura obrigatória pelo plano de
saúde.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
relator
Ministro
Ricardo
Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.143.531/SP,
julgado em
DJEN de
).
12/8/2025,
18/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.
MEDICAMENTO
À
BASE
DE
CANABIDIOL.
OBRIGATORIEDADE
DE
COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE
DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE
TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.
1 . A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré
fornecer o tratamento que foi prescrito ao autor
(medicamento à base de Canabidiol).
2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a
obrigatoriedade de cobertura de medicamento PANGAIA
CBD FULL SPECTRUM 10%,, prescrito a paciente
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.
3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de
que a autorização da ANVISA para a importação do
medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é
medida que, embora não substitua o devido registro,
evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto
pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua
segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das
condutas previstas no IV, da art. 10, Lei n. 6.437/1977,
bem como no art . 12,
o
da
c/c art. 66,
Lei n. 6.360/1976
4. Necessária a a realização da distinção (
)
distinguishing
entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n.
990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o
medicamento prescrito ao autor, embora se trate de
fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA,
teve a sua importação autorizada pela referida Agência
Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela
Precedentes.
operadora de plano de saúde.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54914876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 457d9945-730e-44fc-8e40-ebde729b62b5

(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.101.052/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de
)
12/4/2024.

Incide,
, a
in casu
Súmula n. 83/STJ.
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
conclusão sobre a necessidade do fornecimento do medicamento, à abusividade da
negativa e à interpretação das obrigações de cobertura ajustadas, exige a análise das
cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial
pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO OFF
LABEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença de
procedência em ação de obrigação de fazer, determinando
que a operadora de plano de saúde custeie medicamento
prescrito para tratamento de depressão, ansiedade e fobia
social, mesmo não constando no rol da ANS e sendo de uso
off label.
2. A sentença de primeiro grau determinou o custeio do
medicamento BROADSPECTRUM 6000 mg, conforme
prescrição médica, sob pena de multa diária, considerando
a necessidade e eficácia do tratamento, além de não haver
alternativa terapêutica eficaz apresentada pela operadora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
operadora de plano de saúde é obrigada a custear
medicamento não constante do rol da ANS e prescrito em
caráter
, quando comprovada a eficácia terapêutica
off label
e autorizada a importação pela ANVISA.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem aplicou corretamente as
normas do Código de Defesa do Consumidor,
reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura,
uma vez que o medicamento foi prescrito como última
alternativa terapêutica e a operadora não apresentou
tratamento alternativo eficaz.
5. A decisão está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da
taxatividade do rol da ANS em casos excepcionais,
quando comprovada a eficácia do tratamento e
6. A
inexistência de alternativa terapêutica eficaz.
reforma do acórdão demandaria reexame de fatos e provas,
o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.204.282/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

Documento eletrônico VDA54914876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 457d9945-730e-44fc-8e40-ebde729b62b5

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 457d9945-730e-44fc-8e40-ebde729b62b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.179.885 / SP
Número Registro: 2024/0411604-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10249767920228260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L G (MENOR)
REPR. POR
: V DA S G
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
RECORRENTE : U S L
ADVOGADOS
: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
FERNANDA ROLO PEREIRA BORGES - SP408618
THAMIRIS ALVES DE ALMEIDA - SP420751
ALYNE SIMEONI PAULINO CABRAL - SP387737
FELIPE MARCELO MIRANDA DA SILVA - SP491373
RECORRIDO
: U S L
ADVOGADOS
: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
FERNANDA ROLO PEREIRA BORGES - SP408618
THAMIRIS ALVES DE ALMEIDA - SP420751
ALYNE SIMEONI PAULINO CABRAL - SP387737
Documento eletrônico VDA55295014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:27
Código de Controle do Documento: b337f793-b0aa-4800-b6f8-8b678362d8f0

FELIPE MARCELO MIRANDA DA SILVA - SP491373
RECORRIDO
: L G (MENOR)
REPR. POR
: V DA S G
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : U S L
ADVOGADOS : ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
FERNANDA ROLO PEREIRA BORGES - SP408618
THAMIRIS ALVES DE ALMEIDA - SP420751
ALYNE SIMEONI PAULINO CABRAL - SP387737
FELIPE MARCELO MIRANDA DA SILVA - SP491373
AGRAVADO
: L G (MENOR)
REPR. POR
: V DA S G
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:27
Código de Controle do Documento: b337f793-b0aa-4800-b6f8-8b678362d8f0